Tribunal: TJDFT
Processo: 0700007-76.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700007-76.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO TAKADA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Tendo em vista a informação do recorrente, quanto à distribuição equivocada do recurso (i.d. 31783918), determino à Secretaria que cancele a distribuição do presente agravo de instrumento. I. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2022 14:54:12. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator